Tribunal: TJMT
Processo: 0022856-92.2013.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022856-92.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PEDRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 537.239.612-15 (RECORRENTE), MARCELO MARIA DE FREITAS (VÍTIMA), JOELY ALVES DE ARRUDA (ASSISTENTE), JOSÉ BRUNO DE SIQUEIRA (ASSISTENTE), IZABEL MAGALHÃES LOPES (ASSISTENTE), BENEVAL COELHO DOS SANTOS - CPF: 356.084.802-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

HOMICÍDIO

QUALIFICADO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA
.

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
DESACOLHIMENTO
.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA
INDENE DE DÚVIDAS
.

APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

MAT
ÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
.

DECISUM
MANTIDO
.
RECURSO

DES
PROVID
O
.

A tese de legítima defesa
somente
deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação.
Logo, na espécie, a
ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do
recorrente
impõe
-se
a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio
pro

societate
.

Recurso
de
sprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Pedro dos Santos Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
12
ª

Vara
Criminal
de
Cuiabá
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0022856-92.2013.8.11.0042,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime de homicídio
qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, perpetrado
em face d
e

Marcelo Maia Freitas

(
art. 121,
§ 2º
,
IV,

do Código Penal), determinando
sua submissão a julgamento pelo
Tribunal do Júri.

O recorrente, nas razões que
estão
no ID
221291708
,
pugna
pela reforma da referida sentença,
para reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa
,
à luz do disposto nos
art
s
. 23, II e 25
,
do Código Penal
,
por conseguinte,
absolvê-lo sumariamente
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
221291721
, o
Ministério Público
rebate as
teses
deduzidas nas razões recursais, postulando o desprovimento do presente recurso.

Em sede de juízo de retratação, materializado no
ID
221291722
, a autoridade judiciária de primeiro grau manteve o
decisum
invectivado por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID

226366676
, opin
a
pelo
des
provimento do recurso
defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista

no ID

2212911
61
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos que por volta das 06:00 horas,
no dia 14 de outubro de 2013
, defronte à casa 33, na rua São Sebastião, no bairro Alvorada, nesta Capital, o denunciado
PEDRO
ceifou a vida de
Marcelo Maia Freitas
, mediante recurso que dificultou a sua defesa, conforme laudo pericial de necrópsia de fls. 63/82.

Segundo emerge do caderno policial, a vítima Marcelo e o denunciando
PEDRO
foram contratados para trabalharem como pedreiros, pelo senhor Joely Alves de Arruda, em obras diferentes, uma no Centro e outra no bairro Alvorada.

A vítima
Marcelo
e o denunciado
PEDRO
alugaram um quarto, situado no bairro Alvorada, nesta Capital, da pessoa de José Bruno de Siqueira, o qual mora em uma residência localizada no mesmo terreno. Segundo a versão da testemunha José Bruno de Siqueira, esta chamou a atenção de Marcelo e
PEDRO
porque, instantes antes do crime, houve
um discussão
entre eles, provavelmente por causa da chave do quarto que alugavam, inclusive, com o princípio de agressão física.

Após a mencionada discussão, o denunciado saiu do quarto sendo seguido pela vítima, sentido a obra do bairro Alvorada.

A testemunha supracitada foi dormir, levantando-se por volta das 03:00 horas da manhã, do dia 14/10/2013, para coar café, ocasião em que o denunciado bateu em sua porta e lhe entregou a chave do quarto.

O denunciado, ao ser questionado sobre o paradeiro da vítima, pela testemunha José Bruno Siqueira, disse que
a mesma
ainda estaria na rua.

Todavia, logo o dia clareou e uma vizinha, que passava pelo local do crime, informou ao senhor José Bruno Siqueira sobre o assassinato da vítima.

Após este episódio criminoso, o denunciado se evadiu do distrito da culpa. A vítima estava alcoolizada e foi agredida pelas costas, portanto, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
.
[...]
.
Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a
segunda
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado possa ser o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(
i
)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e

(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Retornando
ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer sua
absolvição sumária
, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

No entanto, n
ão obstante

o
recorrente

sustent
e
a excludente de ilicitude da legítima defesa,

ao argumento de que

foi perseguido pela vítima,
que se encontrava armado
com uma faca, motivo pelo qual
teria utilizado de um pedaço de madeira para desferir golpes

no ofendido
, o
que
deixa
sua versão
incerta é o

laudo da

necrópsia
que
descreve lesões na região da nuca do ofendido, que
, aliás,
no

momento do
fato
estava
embriagado.

Com efeito,
do
s depoimentos
testemunhais
e

do
interrogatório
do
recorrente
(
mí
dia
s
audiovisua
is

que estão no

ID

221291703
),
ressaem
duas versões sobre os fatos:
a primeira
,
trazida
por Pedro,
em seu interrogatório,

dando conta
de que

d
esferiu
golpes em Marcelo alegando legítima defesa
, uma vez que
foi perseguido
por este

que
,
armado com uma faca, dizia que iria
matá-lo.

E

a
segunda
,

sustentada pelo
Ministério Público,
com base
nos
depoimento
s
das testemunhas
Joely Alves de Arruda e Izabel Magalhães
,

seg
undo os quais o
recorrente e o
ofendi
do haviam ido a
té a obra onde trabalham juntos
,
e
lá
P
edro
– tal como
ele
mesmo declarou

–
pegou
o primeiro pedaço de pau que encontrou e
desferiu golpes
na
região da
nuca

de

Marcelo

que
.
no momento
do fato
estava embriagado,
conforme
se infere do
laudo de necrópsia
.

A
testemunha
José Bruno Siqueira
,
inquirido
em juízo,
declarou que
,
na
noite daquele mesmo dia,
presenciou
a vítima e o recorrente discutirem
,
quando

Pedro
teria
derrubado

Marcelo
e
lançado mão de
algo que estava em seu bolso
,
esclarecendo, ainda, o depo
ente

que
,
naquel
a

hora
, percebeu que
o

ofendido
não esboçou qualquer tipo de reação
pois estava muito alcoolizada
.

Afirmou
, ademais
,

qu
e os dois
(recorrente e o ofendido)
foram junt
os
para o terr
eno
que estava em obras e como tudo ficou em silêncio resolveu ir se deitar novamente.

Asseverou
que quando ac
or
dou, por volta
da
s três

horas da
madrugada,
teria escutado a porta do quarto se abrir, era
Pedro
que
lhe entreg
ou
a chave do quarto
;

e
,
quando questionado para
a
onde iria,
o recorrente
disse que iria p
ara casa de sua mulher e que
o

ofendido

ainda
estava na rua
, contudo, q
uando o dia clareou uma vizinha que passava pelo local do crime, viu o corpo
estendido
e
chamou o declarante,
que
na hora em
que
viu o corpo reconheceu

como sendo de
Marcelo.

Não é demais registrar que o laudo
visto no
ID 221291
161, p.
107
-
113
dá
conta de que “
As lesões contusas já descritas indicam que a vítima tenha sido atingida por pelo menos
cinco golpes graves de instrumento contundente
além de outros golpes que produziram escoriações.
”, o que deixa dúvida sobre o emprego
, pelo recorrente,
de meios moderados para se defender de
injusta
provoc
ação
do
ofendido.

Diante
de tais
circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o recorrente; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm
consistência
, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular sua absolvição sumária, nos termos dos
arts
. 23 e 25 do Código Penal, por ter agido em legítima defesa,
a
referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção
produzidos

que estão

nestes
autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que
Pedro
teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo
resumidos
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada.

4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(
TJMT
N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021)
Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.

(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 22/08/2020).

Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO
FÚTIL
E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal nº 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
C
RIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)

Destac
amos

Por outro viés, e
m
relação à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
é forçoso reconhecer que,
aparentemente,
Pedro
ceifou a vida
de

Marcelo
com golpes de madeira pelas costas
,
estando
este
totalmente embriagado,

restando
demonstra
do,
assim,

que

o ofendido
não teve oportunidade de reação
.

Por consequência,
a incidência ou não da causa qualitativa
, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão
deve
ser submetida ao Tribunal do Júri.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de homicídio
qualificado
, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que estão evidentes nestes autos
:
a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal
.

Além

do mais
, não se pode olvidar que
, em
havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas,
como sói ser na hipótese,
tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Pedro dos Santos Silva
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá
, pela prática do crime de homicídio
qualificado
pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências
necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024